Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. ART. 34, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. REQUISITOS VERIFICADOS EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da reversão, no âmbito do Distrito Federal, tem previsão na Lei Complementar 840/2011, que elenca os requisitos necessários para a concessão da medida:“Art. 34. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:I – por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação; II – quando constatada, administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria; III – voluntariamente, desde que, cumulativamente: a) haja manifesto interesse da administração, expresso em edital que fixe os critérios de reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação; b) tenham decorrido menos de cinco anos da data de aposentadoria; c) haja cargo vago. § 1o É de quinze dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. § 2o Não pode reverter o aposentado que tenha completado setenta anos.”
2. Produzida prova pericial nos autos e demonstrados os requisitos legais para a reversão da autora, a sentença que julgou procedente o pedido não merece reproche.
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.